Tribunal: TJDFT
Processo: 0742980-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. NÃO REQUERIMENTO. PRECLUSÃO. TRANSFERÊNCIA. DUT. RASURA. NOTA PROMISSÓRIA EM ABERTO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. Os apelantes/réus afirmam ausência de responsabilidade da empresa apelante, COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA, uma vez que o veículo Renault Logan não foi transferido no tempo devido, porque a parte apelada deixou uma nota promissória em aberto. E, quanto ao veículo Fiat DOBLO, afirmam que o DUT foi rasurado pela empresa UNIDAS SEMINOVOS, empresa na qual foi adquirida o veículo pela parte apelante, e o DETRAN/DF na ocasião impediu a transferência do automóvel por este fato.
2. Uma vez que as partes apeladas outorgaram poderes aos apelantes, por meio de procuração, para que tratassem dos assuntos, direitos e interesses dos outorgantes, relacionados ao veículo Renault, resta comprovada a legitimidade passiva dos outorgados.
3. Diante da ausência de requerimento, na peça contestatória das partes apelantes, de pedido de chamamento ao processo da empresa UNIDAS SEMINOVOS, não há que se falar, em sede de apelação, de pedido dessa modalidade de intervenção de terceiros, uma vez que perdido o devido momento processual operou-se a preclusão.
4. Os réus justificam sua inadimplência contratual em relação à entrega do DUT e ao fato de haver uma nota promissória em aberto com base na conduta de terceiros, sendo certo que os termos dos contratos alheios não podem prejudicar os autores, pela ausência de relação jurídica.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.